Tribunal: TJES
Processo: 5023831-18.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023831-18.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA PINTO MONTEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5023831-18.2023.8.08.0024

RECORRENTE: JOÃO BATISTA PINTO MONTEIRO

RECORRIDO:
ESTADO DO
ESPIRITO
SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ABONO DE
FÉRIAS SOBRE TODO O PERÍODO. CONTRATO TEMPORÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA DIFERENCIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE REMUNERAÇÃO ENTRE O CARGO EFETIVO E TEMPORÁRIO. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6785836. Contrarrazões Id. 6785839, estando o Recorrido assistido pelo Procurador do Estado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6785836), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Também concedo à parte Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6598408) em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Pelo exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação condenatória pelo rito
sumaríssimo sob o argumento de que o Recorrente é professor da rede pública estadual e possui 45 dias de férias, contudo, recebe o abono sobre 30 dias, razão pela qual requer o pagamento das diferenças.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que o Estatuto do Magistério não apresenta diferenciação entre efetivo e temporário.

Pois bem. Tenho entendido que os professores possuem direito ao pagamento do abono sobre o período integral das férias. Ocorre que no presente caso o Recorrente é temporário.

Os temporários são regidos pela LCE n° 809/2015. O empregado temporário não se submete ao regime estatutário e nem ao regime celetista, tratando-se de vínculo de natureza jurídico-administrativa, regido por lei estadual específica.

A LCE n° 809/2015 prevê em seu art. 9°, II, que:

"São direitos dos servidores públicos contratados nos termos desta Lei Complementar:

(...)

II -
gozo
de férias nas hipóteses de contratos com prazo superior a 12 (doze)
meses;...
"

Como se vê, não há sequer previsão legal para o gozo de 45 dias de férias pelos servidores temporários.

No Estatuto do Magistério Estadual (LC nº 115/1998), os direitos dos temporários estão elencados no TÍTULO II DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS em seu CAPÍTULO VI DO EXERCÍCIO EM CARÁTER TEMPORÁRIO.

Acerca
da questão dos direitos dos servidores temporários, o Excelso STF estabeleceu tese no Tema 551 no seguinte sentido:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Ainda de acordo com a Suprema Corte, é legal a previsão de direitos aos efetivos diferentes dos temporários, dada a diferenciação
dos regimes jurídico
bem como pelo fato de que a contratação desses últimos ocorre em situações excepcionais. Sobre a temática, colaciono o seguinte julgado:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 87/2000 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ESTATUTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR 266/2019. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E TEMPORÁRIOS. FUNÇÃO DE DOCÊNCIA. REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA (ART. 37, X, DA CF). NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ARTS. 5º E 7º, XXXIV, CF). VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E À
IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIOS (ARTS. 5º, XXXVI, E 37, XV, DA CF). NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisdição constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Perda de objeto parcial da ação em relação ao inciso V do § 2º do art. 49 da LC 87/2000. Precedentes. 2
. Constitucionalidade do dispositivo legal que prevê a fixação da remuneração de servidores públicos temporários por meio de ato infralegal. 3.
A justificativa para a diferença dos critérios de remuneração existente entre o cargo de professor efetivo e a função exercida pelo professor temporário encontra respaldo na própria Constituição Federal (art. 37, II, IX, X), considerando que regimes jurídicos distintos comportam tratamentos diversos. 4. É vedado ao Poder Judiciário, por não ter função legislativa, c
onceder aumento de vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia. Entendimento da Súmula Vinculante 37 do STF.
5. Não afronta o direito adquirido e a irredutibilidade salarial (
arts
. 5º, XXXVI, e 37, XV, da CF) a norma estadual que, alterando calendário de integralização de piso salarial da categoria profissional, apenas prorroga o reajuste por mais três anos até alcançar o limite máximo previsto, como medida de austeridade adotada para equilibrar as contas públicas. 6. A jurisprudênc
ia desta CORTE orienta que o direito adquirido não pode ser oposto a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidor público, desde que preservada a irredutibilidade salarial. Precedentes. 7. Conhecimento parcial da ação. Ação direta julgada improcedente. (ADI 6196, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
081 DIVULG
01-04-
2020 PUBLIC
02-04-2020) (grifo nosso)

Além disso, conforme o princípio da legalidade previsto no art. 37 da CF, sob a ótica da Administração Pública, somente é permitido agir dentro daquilo que é previsto e autorizado por lei. Ademais, conforme entendimento da Súmula Vinculante do STF “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
”

Sobre a temática, destaco que há julgados no mesmo sentido proferidos pela 2ª Turma Recursal, nos processos nº
5032326-85.2022.8.08.0024, de
relatoria
do Dr.
Salomao

Akhnaton
Zoroastro Spencer
Elesbon
, e
5030534-96.2022.8.08.0024, de
relatoria
do Dr. Gustavo Henrique
Procopio
Silva, e pela 3ª Turma
Recursal
, no processo nº 5024539-05.2022.8.08.0024, de
relatoria
do Dr. Leonardo
Mannarino
Teixeira Lopes.

Por fim, apenas ressalto que a nulidade do contrato temporário não é objeto desta ação, porque não há pedido expresso na exordial neste sentido que pudesse ensejar o reconhecimento de direito garantido ao servidor efetivo em virtude da prorrogação inconstitucional do contrato temporário, não podendo o juízo extrapolar o limite fixado na petição inicial, consoante art. 492, do CPC.

Assim,
não há que falar em incidência de 1/3 de férias sobre os 45 dias de férias,
razão pela qual a sentença merece ser mantida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso
interposto
mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)